Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito porque este foi utilizado como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se impetrar mandado de segurança como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da comprovação inequívoca da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que é impossível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 267/STF; STJ, AgInt no RMS 73.768, Rel. Min, Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no MS 29.683, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 9.4.2024; TJDFT, AI 07461961520238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 6.5.2024; TJDFT, AI 07314409820238070000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2023.